Tribunal: TJMT
Processo: 1048124-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048124-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), MARCIONITA JOSE CURVO DE MORAES - CPF: 384.337.371-04 (AGRAVANTE), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA ELEVADA COM ALTO COMPROMETIMENTO POR EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE COLAPSO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante sustenta que a decisão se baseou em fundamentação genérica e deixou de afastar concretamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, afirmando que, embora possua renda formal como servidora pública, seus rendimentos líquidos estão substancialmente comprometidos por empréstimos consignados e despesas essenciais. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a concessão integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça ou se, diante da sua capacidade contributiva demonstrada nos autos, é cabível solução intermediária, como o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (
arts
. 98 e seguintes) asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica e baseada em dados objetivos, sendo insuficiente a análise abstrata da renda bruta formal, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2576243/SP).

6. A aferição da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica efetiva, incluindo a renda líquida e o comprometimento com despesas essenciais, conforme precedentes desta Câmara.

7. Embora a agravante perceba remuneração bruta superior a R$ 25.000,00, sua renda líquida mensal situa-se entre R$ 9.460,00 e R$ 9.886,00, com elevado comprometimento decorrente de múltiplas operações de crédito, e o valor da causa (R$ 646.276,65) projeta custas iniciais de monta significativa.

8. O superendividamento não se confunde automaticamente com hipossuficiência processual quando subsiste renda mensal relevante e ausência de colapso financeiro estrutural, o que afasta a concessão integral da gratuidade.

9. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, revela-se medida proporcional e adequada para preservar o acesso à jurisdição sem desconsiderar a capacidade contributiva demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira compatível com o pagamento das custas.

2. A análise da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, e não apenas a renda bruta formal.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, constitui medida adequada quando demonstrada capacidade contributiva parcial, preservando-se o acesso à justiça sem concessão integral do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 98, §6o, 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI no 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1048124-43.2025.8.11.0000

MARCIONITA JOSE CURVO DE MORAES X EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIONITA JOSÉ CURVO DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se apoiou em fundamentação genérica e deixou de afastar concretamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Afirma que, embora possua renda formal como servidora pública, seus rendimentos líquidos encontram-se substancialmente comprometidos por contratos de empréstimos consignados e demais obrigações financeiras, que absorvem parcela significativa de sua remuneração, além das despesas essenciais à subsistência familiar.

Por fim, pugna, em liminar, pela concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência imediata de recolhimento das custas e permitir o regular prosseguimento do feito. No mérito, requer que seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, lhe concedendo os benefícios da justiça gratuita (ID. 339255393).

O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão e deferido o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento definitivo do recurso (ID. 339273055).

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada (ID. 343164351).

Os demais agravados deixaram escoar o prazo sem manifestação (ID. 346203363 e 346203358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade da justiça e da possibilidade de concessão do benefício de forma integral.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do
STJ);(
...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso em exame, embora a parte agravante aufira remuneração bruta superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), possui elevado endividamento, com renda líquida mensal situada entre R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais) e R$ 9.886,00 (nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais), nos últimos meses (ID. 215007118, 215007120, 215007119, 215007131).

Além disso, denota-se que o valor da causa, fixado em R$ 646.276,65 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), projeta custas iniciais de monta considerável.

O superendividamento, por si só, não se confunde com hipossuficiência processual, especialmente quando subsiste renda mensal relevante. Todavia, revela-se plausível a existência de dificuldade financeira momentânea para o recolhimento integral e imediato das custas, diante do comprometimento substancial da renda com múltiplas operações de crédito.

Em sede de cognição sumária, mostrou-se prudente suspender a exigibilidade das custas. Contudo, no exame aprofundado do conjunto probatório revela que a agravante aufere renda líquida regular, com movimentação bancária ativa e ausência de colapso financeiro estrutural, circunstância que não autoriza a concessão integral da gratuidade.

Nessa perspectiva, a solução mais adequada e proporcional, à luz do art. 98, §6o, do CPC, é o parcelamento das despesas processuais, medida que preserva o acesso à jurisdição sem descurar da capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução ora adotada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade

compatibilizando o direito de acesso à jurisdição com a capacidade contributiva demonstrada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada, revogar o efeito suspensivo anteriormente deferido e conceder à agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026